Tribunal: STF
Processo: RE 409313
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL. RESULTADO DA COMERCIALIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 363.852/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, declarou inconstitucional o art. 1º da Lei nº 8.540/1992, que deu nova redação aos arts. 12, V e VII; 25, I e II; e 30, IV, da Lei nº 8.212/1991, com a redação atualizada até a Lei nº 9.528/1997, até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional nº 20/1998, viesse a instituir a contribuição..



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.